Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013843-03.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Gilberto da Silva Novaes e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa do Trabalho Médico em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer que lhe movem Gilberto da Silva Novaes e outra, determinando a ré a autorização da cobertura do tratamento com estimulação magnética transcraniana na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, do qual os autores necessitam, conforme solicitado pelos médicos em caráter de urgência, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 10 dias-multa.
Argui a agravanteva ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a demanda envolve a Unimed Campo Grande, e que são cooperativas distintas e não se correlacionam com o sistema nacional da Unimed.
Sustenta, ainda, que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifico que as razões recursais não conseguem rechaçar a presença da probabilidade do direito dos agravados ou a inexistência de perigo de dano ou risco a saúde, posto que a decisão foi expressa no sentido de determinar de realização de todo procedimento médico, indicado pelo médico especialista conveniado, de modo que não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e dos documentos acostados, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se as informações.
P.I.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator